Tribunal: TJMT
Processo: 1022663-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022663-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDERSON GONCALVES PINTO - CPF: 006.901.131-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando. O apenado cumpre pena total de 24 anos, 8 meses e 5 dias pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo. A decisão agravada reconheceu o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, dispensando o pagamento da multa penal diante da possibilidade de quitação futura, inclusive de forma parcelada. O agravante sustenta que o não pagamento da multa impede a progressão, não havendo nos autos comprovação de hipossuficiência do reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime prisional quando não há comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento deliberado e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado obsta a progressão de regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A pena de multa mantém natureza de sanção penal, nos termos do art. 5o, XLVI, “c”, da CF/1988, e seu cumprimento demonstra comprometimento do apenado com a execução penal, sendo elemento relevante na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

A simples alegação de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública não bastam para afastar o pagamento da multa, por se tratar de presunção relativa, carecendo de prova documental robusta.

O reeducando foi intimado para quitar a multa ou comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que atestassem sua real condição financeira, nem demonstrando empenho para iniciar o pagamento, ainda que parceladamente.

O Tema Repetitivo 931 do STJ, que admite o reconhecimento da extinção da punibilidade pela pena de multa diante de hipossuficiência, não se aplica automaticamente à progressão de regime, por tratar-se de momento processual distinto com exigências próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime quando não comprovada de forma inequívoca a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e insuficiente, exigindo-se prova documental robusta para sua caracterização.

A progressão de regime pode ser condicionada à quitação, ainda que parcelada, da multa penal cumulativamente aplicada, conforme orientação do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI, “c”; CP,
arts
. 50 e 51; LEP,
arts
. 112 e 114, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, EP 12
ProgReg-AgR
/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 01.07.2016, Inf. 780; STF, ADI 3.150/DF; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, Tema Repetitivo 931.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando Anderson Gonçalves Pinto, nos autos do Processo de Execução Penal no 0003875-15.2013.8.11.0042.

O agravado cumpre pena total de 24 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo, tendo atingido o requisito temporal para progressão ao regime aberto em 12
de abril de
2023, restando aproximadamente 10 anos e 19 dias de pena privativa de liberdade por cumprir.

Em 07 de fevereiro de 2025, o juízo
a quo
proferiu decisão concedendo a progressão para o regime aberto, fundamentando que estavam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse. Quanto ao requisito objetivo, o cálculo inserido no SEEU/CNJ indicava o preenchimento para progressão ao regime aberto. No tocante ao requisito subjetivo, o relatório da unidade prisional não informou a existência de faltas discipli
nares recentes, demonstrando
comportamento compatível
com o regime menos gravoso,
afastando a exigência imediata do pagamento da pena de multa, sob o fundamento de que poderia ser quitada durante o regime aberto, inclusive de forma parcelada, até o término da execução
.

O Ministério Público interpôs Agravo em Execução (mov. 157.1), alegando, em síntese, que o agravado não preenche os requisitos subjetivos para progressão de regime, pois nunca deu início ao pagamento da pena de multa, e que a ausência injustificada do pagamento da pena de multa impede a progressão de regime, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta, ainda, que não há notícia nos autos de que o apenado seja hipossuficiente.

Em contrarrazões, o executado
Anderson Gonçalves Pinto
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que o argumento ministerial revela interpretação excessivamente formalista que desconsidera as peculiaridades do caso concreto e os fins sociais da execução penal. Argumenta que o agravado trabalha de forma autônoma como auxiliar de mecânico, auferindo cerca de um
salário-mínimo
mensal, o que demonstra sua extrema hipossuficiência. Cita dados do DIEESE sobre o valor do
salário-mínimo
necessário para suprir as despesas de uma família, bem como o valor da cesta básica em Cuiabá. Menciona ainda a revisão do Tema Repetitivo n. 931 pelo STJ, que estabelece que o inadimplemento da pena de multa não obsta
a
extinção da punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado. Alega, ainda, que vincular o adimplemento da pena pecuniária ao benefício do regime aberto não se demonstra proporcional nem razoável, constituindo uma
sobre punição
da pobreza.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pel
o
eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Feita a admissibilidade recursal, passo a análise do mérito.

O cerne da questão reside em definir se a ausência de pagamento da pena de multa constitui óbice à progressão de regime prisional, quando não comprovada de forma inequívoca a hipossuficiência econômica do apenado.

Inicialmente, destaca-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do EP 12
ProgReg-AgR
/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou orientação no sentido de que
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Essa regra somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica do apenado
em pagar o valor, ainda que parceladamente. Essa a conclusão do Plenário que, por maioria, negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que indeferira o pedido de progressão de regime prisional — tendo em vista o inadimplemento da multa imposta
(Informativo 780 do STF).

Embora o pagamento da pena de multa não esteja expressamente previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal como requisito para a progressão de regime, o Supremo Tribunal Federal já assentou
o entendimento de
que o magistrado, observando as finalidades da sanção penal e mediante fundamentação adequada, pode considerar outros elementos extraídos do ordenamento jurídico para aferir a aptidão do apenado à progressão de regime prisional.

Isso porque a pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal, conforme expressamente previsto no art. 5o, XLVI, "c", da Constituição Federal, e seu adimplemento revela o comprometimento do apenado com o cumprimento integral da reprimenda que lhe foi imposta, demonstrando "autodisciplina
e senso de responsabilidade
",
elementos que o ordenamento jurídico considera relevantes na aferição do requisito subjetivo previsto no
art. 112 da Lei de Execução Penal, interpretado em conjunto com o art. 114, II, da mesma lei.

Nesse contexto, ainda que a Lei no 9.268/1996 tenha modificado o tratamento jurídico conferido à pena de multa, afastando a possibilidade de sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento e passando a considerá-la como dívida de valor (art. 51,
caput
, do CP), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.150/DF, firmou entendimento de que tal alteração
não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau concedeu a progressão de regime sem exigir o pagamento da multa,
ainda que parceladamente,
fundamentando sua decisão na possibilidade de quitação durante o cumprimento da pena no regime aberto.

E
mbora o reeducando tenha cumprido o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, não há nos autos
comprovação
documental
robusta
de sua hipossuficiência econômica que justifique a dispensa do pagamento da pena de multa.

È
certo de que o pagamento da multa pode ser postergado, todavia, necessário comprovação de
hipossuficiência

econômica
para tal benesse.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada obsta a progressão de regime, salvo demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar o pagamento, mesmo que mediante parcelamento,
vedando-se, inclusive, a presunção de hipossuficiência do reeducando
, conforme se colhe do seguinte julgado:

(...) O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que 'o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo
tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste'
(EP 8
ProgReg-AgR
, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulgado em 19/9/2017, publicado em 20/9/2017).

O Superior Tribunal de Justiça possui igual entendimento, no sentido de que antes da análise do pedido de progressão de regime deve o juízo intimar o apenado para efetuar o pagamento da multa, ainda que de forma parcelada, ou comprovar a absoluta impossibilidade de fazê-lo:

(...) Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá,
antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, bem como oportunizar ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica
de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para sua subsistência e de seus familiares." (
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 7/11/2022).

Ocorre que
o reeducando foi devidamente intimado sobre a necessidade de pagamento da pena de multa ou comprovação de hipossuficiência, conforme mandado expedido em 31 de março de 2025 (mov. 153.1) e efetivamente cumprido em 02 de abril de 2025, como atesta a certidão do oficial de justiça juntada em 03 de abril 2025 (mov. 159.1 e 159.2).

N
o entanto
, mesmo após notificado, deixou de
efetu
ar
o pagamento da pena de multa, tampouco apresentou documentação idônea capaz de comprovar, por meios adequados, sua condição de hipossuficiência, de forma a demonstrar, inequivocamente, a impossibilidade financeira de arcar com o referido pagamento, ainda que parceladamente.

Na ocasião, o oficial certificou que
intimei
anderson

gonçalves
pinto

após a explicação do conteúdo do mandado tomou ciência da decisão
, tendo inclusive enviado o mandado em PDF por meio do aplicativo WhatsApp, com confirmação de recebimento pelo reeducando. Contudo, transcorrido o prazo de 30 dias estabelecido na decisão, não houve qualquer manifestação do apenado quanto ao pagamento da multa, parcelamento ou
comprovação de hipossuficiência,
conforme se verifica pela ausência de movimentações processuais nesse sentido entre a data da intimação
até
o presente momento
, evidenciando o descumprimento deliberado da determinação judicial.

Ademais, as simples alegações de que aufere renda equivalente a um
salário mínimo
e de que é assistido pela Defensoria Pública não o eximem do dever de comprovar documentalmente sua condição de hipossuficiência econômica, ônus do qual não se desincumbiu quando intimado.

A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada da devida comprovação documental,
mostra-se insuficiente para afastar a exigência legal
.

Embora o STJ tenha revisado a redação do Tema Repetitivo 931, estabelecendo que o inadimplemento da pena de multa não obsta
à
extinção da punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado, tal entendimento refere-se especificamente à extinção da punibilidade após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade,
razão pela qual não se
aplica automaticamente ao exame da progressão de regime
.

Portanto,
considerando que o agravado não comprovou sua absoluta impossibilidade econômica de pagar a multa, ainda que de forma parcelada, e que permaneceu inerte após ser devidamente intimado para tanto, entendo que não estão preenchidos os requisitos para a progressão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo interposto e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
e
REVOGAR
a
progressão de
regime
concedida
ao reeducando Anderson Gonçalves Pinto
,
condicion
ando-a
a
o
pagamento da pena de multa ou à comprovação inequívoca de sua absoluta impossibilidade econômica
, a ser apreciada pelo
Juízo
da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025